Tribunal: CARF
Processo: 10860.721351/2014-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE. LAUDO TÉCNICO E NORMAS DA ABNT.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial, bem como o laudo técnico não preenche os requisitos ABNT devida, dentro dos critérios impostos pelas Normas Técnicas Brasileiras Nas i4.653-I- 2-3-4-5 de 30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T., nomeadamente aos graus de fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de 2OOI da A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões Normativas do CONFEA - CREA.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721351/2014-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.248 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
BOCAINA DESENVOLVIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE. LAUDO TÉCNICO E NORMAS DA
ABNT.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial,
bem como o laudo técnico não preenche os requisitos ABNT devida, dentro
dos critérios impostos pelas Normas Técnicas Brasileiras Nas i4.653-I- 2-3-4-5
de 30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T., nomeadamente aos graus de
fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de 2OOI da
A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões Normativas
do CONFEA - CREA”.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas- ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721351/2014-95
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BOCAINA DESENVOLVIMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Pela Notificação de Lançamento no 08108/00003/2014, de fls. 03/08, emitida em
03/11/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 6.387.873,47, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2011, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Bocaina” (NIRF
4.713.891-2), com área declarada de 10.542,4 ha, localizado no município de Bananal-
SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 08108/00001/2014, de fls.
16/19, entregue ao contribuinte em 28/01/2014 (AR de fls. 21). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- Documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

- Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
- Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
- Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da
RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
Pastagem/Pecuária 5.553,72
Cultura/Lavoura 8.118,46
Cultura/Lavoura 11.840,22
Campos 2.561,98
Terra de campo ou reflorestamento 3.246,75
Foram apresentados os documentos de fls. 24/34 e 36/117.
Procedendo à análise e verificação dos documentos apresentados e dos dados constantes
da correspondente DITR/2010, a Autoridade Fiscal resolveu glosar integralmente a área
de preservação permanente, de 6.931,1 ha, além de entender que houve subavaliação do
VTN declarado, alterando de R$ 4.217.415,00 (R$ 400,04/ha) para R$ 13.069.097,00
(R$ 1.239,67/ha), com base na Declaração do Escritório de Desenvolvimento Rural de
Guaratinguetá, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, informando os preços de Terra Nua para o município de
Bananal (fls. 111), documento este apresentado pelo próprio contribuinte na fase de
Intimação, conforme descrito às fls. 06, com o conseqüente aumento do VTN tributável
e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do Grau de Utilização do imóvel de
83,1% para 28,4%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 2.607.319,31,
conforme demonstrativo de fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 07/11/2014 (fls. 120), o contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 159/160, protocolizou, em 04/12/2014, a impugnação de fls. 121/124 e
146/149, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 125/147 e 150/172.
Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação;
- faz um relato sucinto da ação fiscal;
- afirma que a área de preservação permanente declarada em ADA é procedimento auto-
declaratório, previsto pela legislação pertinente e se constitui prova inequívoca, somente
podendo ser desconstituída por expressa prova em contrário;
- a existência de laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal,
comprovando a área de preservação permanente é também prova inequívoca da
existência de tal área;
- a apresentação de ADA e laudo técnico para a mesma DITR é mera burocracia, pois se
um dos documentos já declara a existência de APP, torna-se desnecessária a
apresentação do outro, pois ao declarar essa área ambiental, responsabiliza-se
legalmente;
- a APP declarada, que é perene e permanentemente intocável, corresponde a 6.931,0
ha;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

- desde 2001, vem recebendo intimações para comprovar a área de preservação
permanente, contudo esta área vem sendo comprovada a cada ano;
- como comprovação material irrevogável da existência da APP, há a recente Decisão
no Processo Administrativo no 10860.720213/2010-65, que transcreve parcialmente,
quanto às exigências referentes à DITR/2007, na qual o Auditor-Fiscal simplesmente
glosou a APP declarada de 6.900,0 ha já comprovada anteriormente;
- com a glosa da APP, o GU foi alterado, resultando em uma alíquota de 20%, alterando
para maior o imposto a ser pago;
- a transcrição da Decisão se baseou no laudo técnico apresentado quanto ao ITR de
2007, que comprovou de forma inequívoca e irrefutável, a existência de uma APP com
6.900,0 ha, não necessitando a apresentação repetitiva de laudo técnico a cada DITR;
- essa Decisão prolatada pelo Órgão Colegiado da RFB adquiriu caráter vinculante para
o imóvel “Fazenda Bocaina” quanto à existência de APP, de 6.900,0 ha, que é perpétua
e imutável, firmando, inclusive, jurisprudência quanto a essa área ambiental;
- contudo, sacrificando-se financeiramente, encomendou novo laudo técnico para
satisfazer a demanda de comprovação da APP, de 6.931,0 ha, que ora anexa aos autos.
A diferença de 31,0 ha ocorreu ao ser efetuado o georreferenciamento da área;
- faz um relato histórico sobre o desenvolvimento econômico do Município de Bananal,
para demonstrar o quanto se encontra estagnado, refletindo no valor baixo dos imóveis
ali situados;
- o Município de Bananal, por meio de acordo, utiliza, como parâmetro para os valores
de terra nele situada, a tabela de Guaratinguetá, compilada junto ao EDR da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo;
- o Município de Guaratinguetá possui terras em valores bastante superiores as do
Município de Bananal, porém a Secretaria de Agricultura deste município não possui
uma tabela de avaliação própria de suas terras, não só por falta de estrutura como
também porque as transações rurais são escassas, fato que o fez utilizar como parâmetro
o valor das terras daquele Município, que são melhor avaliadas;
- o Auditor Fiscal recebeu a Tabela de VTN de Guaratinguetá, porém não considerou as
diferenças entre os dois municípios, conforme apresentado, e adotou para as DITR
2009, 2010 e 2011 os maiores VTN de cada ano, indicados na referida Tabela;
- essa Tabela apresenta valores para os meses de julho e novembro de cada ano, o
Auditor Fiscal, além de não adotar um razoável deflator dos valores, em face das
diferenças apontadas, ainda retificou as Declarações com a aplicação do maior valor em
cada ano;
- a DITR é auto-declaração, o ente público deve examiná-la com a presunção da
verdade do contribuinte, somente contestando-a se houver uma comprovada
discrepância da verdade ou insofismável prova de inverdade;
- a fiscalização não pode, por entendimento próprio, aplicar glosa contrária às provas,
evidências e decisões do próprio órgão em instâncias superiores e, ainda, atribuir
valores de VTN superiores ao da Declaração, desconsiderando as justificativas óbvias
que facilmente podem ser avaliadas e compreendidas;
- o ranking de desenvolvimento geral do Município de Guaratinguetá é bastante superior
ao do Município de Bananal, não podendo ser comparado o valor da terra rural em
ambos, desse modo, o valor declarado pelo contribuinte, utilizando os parâmetros da
tabela de valores, mas com uma deflação, deve ser considerado como correto;
- foi aplicado na DITR/2011 o valor que melhor corresponde à realidade, quanto ao
valor de terras de Bananal, não havendo motivos lógicos e críveis para a não aplicação
pela fiscalização;
- por fim, ressalta que impugna a glosa da área de preservação permanente e a alteração
do VTN, com conseqüente alteração do GU e de sua alíquota, que redundaram na
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

Notificação de Lançamento, requerendo que seja restabelecida integralmente a
DITR/2010 com a APP e o VTN declarados, mantidos os valores nela lançados.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 196/219, e seguintes, a recorrente apresenta
as mesmas alegações de primeira instância, requerendo o cancelamento integral do auto de
infração, tecendo irresignações acerca do lançamento fiscal, bem como no mérito aduz que a
área de preservação fiscal não necessita de nenhum documento a mais que o próprio laudo
técnico para apurar os requisitos necessários para a isenção de parte do lançamento fiscal.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA EXIGÊNCIA DO ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade
Rural – ITR é da União, por meio da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo os Municípios
firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para obter a arrecadação
desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153, parágrafo quarto, inciso III, da
CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade
do art. 6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do Código
Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a definição de zona
rural, nos seguintes termos:
Decreto-Lei 57/55
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o
imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal,
agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e
territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na
zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei
municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em
pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros
do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto
exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
DAS ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL
O recorrente alega que, para a área de preservação permanente, não seria
necessária a comprovação de sua isenção, pois esta seria efetuada por “auto-declaração” do
contribuinte, com base no Laudo Técnico, da qual teria apresentado no presente processo.
Para comprovação da área ambiental glosada, foi apresentado o ADA/2011 de fls. 73,
onde é declarada uma área de preservação permanente de 6.931,0 ha. Entretanto, o documento
juntada não constam as formalidades de transmissão ao IBAMA.
A decisão de piso assim se pronunciou:
“No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização tempestiva do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2011,
com a informação de uma área preservação permanente de 6.931,0 ha, para efeito de
exclusão do ITR, visto que o prazo para essa protocolização seria até 30/09/2011,
conforme esclarecido anteriormente.
Com a intenção de validar o documento de fls. 73, foi carreado aos autos, nesta fase, o
Laudo Técnico de fls. 161/166, elaborado pelo Engenheiro Florestal Jonas Inoé
Hernandes, com ART anotada no CREA, às fls. 171/172, no qual consta que o imóvel
de 10.542,4 ha possui 65,74%, que seria considerada como preservação permanente,
correspondendo a 6.931,13 ha e que seriam mantidos em baixo grau de antropização, ou
seja, que se encontrariam predominantemente cobertas por vegetação nativa. Além do
citado Laudo, foram apresentados os mapas de fls. 167/168.
Não obstante a apresentação do Laudo Técnico de fls. 161/166 e ART de fls. 171/172,
esse documento, por si só, não é suficiente para a comprovação da existência da área de
preservação permanente no imóvel, uma vez que para validá-lo seria necessário o ADA
protocolizado junto ao IBAMA até 30/09/2011, o que não ocorreu no caso específico,
tendo em vista que o referido documento somente foi transmitido ao IBAMA em
30/11/2011. Dessa forma, não é possível restabelecer a área de preservação permanente,
de 6.931,0 ha, declarada na DITR/2011, para efeito de exclusão da incidência do ITR.
Por fim, tem-se que ao julgador administrativo, com fulcro no art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, é permitido formar livremente convicção quando da apreciação das
provas trazidas aos autos - seja pela fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de
outro -, com o intuito de se chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a
lide.
No que tange à jurisprudência do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), impõe-se observar que as Decisões administrativas não constituem normas
complementares do Direito Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
o que se depreende do art. 100, inciso II, do Código Tributário Nacional. Portanto,
mesmo que reiteradas, essas Decisões administrativas não têm efeito vinculante em
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

relação às Decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ).
Dessa forma, não cumprida a exigência referente à protocolização tempestiva do ADA
junto ao IBAMA, para isenção do ITR/2011, entendo que deva ser mantida a glosa da
área de preservação permanente, de 6.931,0 ha, com sua conseqüente reclassificação
como área tributável e aproveitável.
No tocante à exclusão das áreas de preservação ambiental da incidência do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -ITR, cabe observar os requisitos estipulados para
tal exoneração previstos na alínea 'a', no inciso II, no §1o, e no art. 10, da Lei no 9.393/96, que até
18 de julho de 2013, apresentava a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público.
Assim, ao analisar a composição da base de cálculo para apuração do ITR nos
termos do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir que podem ser excluídas da tributação as
áreas protegidas e de interesse de preservação ambiental, como APP e ARL, nos termos da
referida lei. Todavia, para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da
base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771/65,
o contribuinte deveria, obrigatoriamente, apresentar o ADA ao IBAMA dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, art. 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981 (com
redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000).
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000).
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(redação dada pela Lei no 10.165 de 27/12/2000.
Com relação ao ADA, sua exigência, inicialmente embasada em Instrução
Normativa - IN/SRF e amplamente questionada, tem como base legal a lei n° 10.165/2000,
alterando a lei n° 6.938/1981:
“Art 1°- Os artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-F, 17-G, 17-H, 17-1 E 17-O da lei art. 6.938,
de 31 de agosto de 1981, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo V11 da
lei n” 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1” A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR e obrigatório.
”
Entretanto, o ADA poderia ser substituído por documento emitido por outro órgão
ambiental que pudesse comprovar a veracidade das alegações pelo recorrente. O que não ocorreu
no presente processo. A simples presunção de área de preservação permanente não pode se
sobrepor às obrigações acessórias necessárias e pertinentes para a concessão literal de isenção, a
fim de buscar a verdade material e do imóvel.
De outro modo, o laudo técnico juntados nas e-fls. 141 e seguintes, deveria ter
sido apresentado nas normas da ABNT devida, dentro dos critérios impostos pelas Normas
Técnicas Brasileiras Nas i4.653-I- 2-3-4-5 de 30.JUN.2004, I2.72I e I4.037 da A.B.N.T.,
nomeadamente aos graus de fundamentação I, II e III das Tabelas de I a I2 do NBR.I4653-I de
2OOI da A.B.N.T., normas do IBAPE, da A.B.C.E, Resoluções e Decisões Normativas do
CONFEA – CREA”.
Ainda, o registro de área de preservação ambiental deveria ser incluída na
matrícula do imóvel. Cabe ao contribuinte realizar as obrigações acessórias necessárias para que
possa informar aos órgãos públicos competentes as características e realidade dos imóveis
disponíveis à tributação, ou da área a ser excluída para fins de isenção do tributo.
Nesse sentido, o descumpre o recorrente descumpre também dispositivo do
código florestal (Lei 4.771/195), em seu artigo 16 que assim dispõe:
"Art. 16: (...)
§ 2. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o carte raso, deverá ser averbada à margem
da inscrição de matricula do imóvel. no registra de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão. a qualquer titulo. ou de
desmembramento da área
Além disso, não houve referência quanto ao ADA protocolado no IBAMA no
prazo legal para o exercício em pauta, ou até fora do prazo devido, muito menos foi apresentado,
o que lhe permitiria a isenção do ITR. Em razão disso, a pretensa área não deveria estar
declarada como isenta, pois, não estava amparada para essa concessão, fato que configura
declaração incorreta (a apresentação dele no ano-calendário de 2013 não supre a necessidade de
apresentação tempestiva antes da ação fiscal).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

Ainda, o registro de área de preservação ambiental deveria ser incluída na
matrícula do imóvel. Cabe ao contribuinte realizar as obrigações acessórias necessárias para que
possa informar aos órgãos públicos competentes as características e realidade dos imóveis
disponíveis à tributação, ou da área a ser excluída para fins de isenção do tributo.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente
DO VALOR DA TERRA NUA
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens
móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua
utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio
contribuinte, apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o
da Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado
auto avaliação da terra nua a preço de mercado”
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo
em vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no 447, de
28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao 4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o
art. 12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado
com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de aptidão agrícola.
Seguem os artigos:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada MP no 2.18356, de 2001) (grifei)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de 2001)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos
documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório
Ambiental-ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de Área de Reserva Legal -
ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou outros tipos de AUL; cópia do
Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação de ARL ou Ajustamento de Conduta;
Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas -
NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.248 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721351/2014-95

propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do Sistema de Preços de
Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Sem nenhuma prova em contrário embasada em laudo técnico a fiscalização
utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal –
SIPT, indicados na e-fl. 35.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. As
provas apresentadas não foram suficientes para ser acolhidas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital